Tribunal: TJMT
Processo: 1042300-71.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042300-71.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VENICIUS RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 061.864.051-76 (RECORRENTE), WILLAN ROBERT ROCHA DA CRUZ - CPF: 045.359.551-07 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO ALBUQUERQUE CORADIN - CPF: 063.229.551-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1042300-71.2023.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
VENICIUS RODRIGUES DE SOUZA

Recorrido
:
LUIZ AUGUSTO ALBUQUERQUE CORADIN

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. GOLPE DO
INTERMEDIÁRIO. ANÚNCIO DE VENDA DE VEÍCULO NA INTERNET. TRANSFERÊNCIA DE VALORES REALIZADA NA CONTA DE TERCEIRO FRAUDADOR. AUSÊNCIA DE CULPA
DO
PROPRIETÁRIO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA NÃO COMPROVADOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"
Vistos
etc.
Dispensado
o
relatório
,
nos

termos
do art.
38 da Lei n. 9.099/95.

Trata
-se de
ação
de
obrigação
de
entrega
de
coisa

certa com pedido de tutela de urgência c/c pedido de indenização

por

danos

morais
e
materiais
,
proposta

por

Venicius
Rodrigues de Souza,
em

desfavor
de Luiz Augusto Albuquerque
Coradin
, ambos
devidamente

qualificados
.

Em
breve
síntese
dos
fatos
, o
autor

alega

ter

sido

induzido
a
erro
,
pelo

réu
, que
afirmou

ser

parente de Lucídi o Roque, anunciante de venda
(
na
internet) da
motocicleta
CG TWISTER, 250cc,
ano
2017,
placa
QCB 8537,
pelo
valor de R$ 9.500,00 (
nove
mil e
quinhentos

reais
) mas que,
após

realizada
a
transferência
do valor
cobrado
,
na

conta

bancária

informada
(de
titular
idade
de
Clóvis
José da Silva
Filho
), se
negou
a
entregar
a
motocicleta
. O
autor

registrou

Boletim
de
Ocorrência
contra o titular da
conta

corrente
que
recebeu
o valor de R$ 9.500,00 (
nove
mil e
quinhentos

reais
)
pagos
pela
motocicleta
,
todavia
,
até
o
mome
nto

não

conseguiu
resolver a
celeuma
.
Diante
de
tais

fatos
,
ajuíza
a
presente

ação

em
que
requer
a
antecipação
da
tutela
com o
objetivo
de
obter
,
liminarmente
e
inaudita

altera

pars
, a
expedição
de
diligência
(se
necessário
com
apoio

policial
), para
efetiv
ar
a
tradição
da
motocicleta
,
por

ele

adquirida
, com a
consequente

transferência
da
sua

titularidade
,
diante
da
comprovação
do
pagamento
, a priori,
na

condição
de
fiel

depositário
, para,
ao
final
deste

processo
,
ser

reconhecida

sua

legítima

propriedade
.
Co
mo
pedido

alternativo

requer
que
seja

deferido
o
pedido
de
indenização

por

danos

materiais
, no valor de R$ 9.500,00 (
nove
mil e
quinhentos

reais
),
por

ele

desembolsados
e,
ainda
, de
indenização

por

danos

morais
,
avaliado

em
R$ 10.000,00 (
dez
mil
reais
),
at
ualizado

desde
a data da
sentença
com
incidência
de
juros
de mora de 1% a.m., a
partir
da
citação
.

Indeferida

a

antecipação
de
tutela

pleiteada
pela
parte

autora
(Id. 126235108).
Devidamente

citada
, a
parte

reclamada

deixou
de
comparecer

a

audiência
de
co
nciliação

e
também

deixou
de
apresentar

contestação
. De
proêmio
,
reconheço

a

revelia
da
parte

reclamada
,
devendo

lhe

ser

impostos

os

respectivos

efeitos
,
assim

como

merece

ser

reconhecida
a
sua

confissão

ficta
, com o
imediato

julgamento
da causa,
nos

termo
s
do
artigo
23, da Lei
no
9.099/95.
Incumbe
à
parte

reclamante
a
prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
e, à
parte

reclamada
,
quanto
à
existência
de
fatos

impeditivo
,
modificativos

ou

extintivos
do
direito
da
parte

adversa
(art. 373 do CPC). No que
toca

ao

ponto
central da
demanda

verifica
-se que a
parte

autora

caiu

em

golpe
de
terceiro
. As
partes

foram

envolvidas

em

atuação

fraudulenta
de
terceiro
,
em

golpe
no
qual
o
estelionatário

copia
um
anúncio
de
outrem

em

plataforma
de
comércio
virtual (Facebo
ok); replica
o

anúncio
com dados
pessoais

falsos
e com valor
mais

atrativo
;
cria

uma

história
para
aproximar

vendedor
(
autor
) e
interessado

na

compra
(
réus
) e leva
este
a
realizar
o
pagamento

em
favor de
terceiro
,
ao
tempo
em
que se
compromete
a
realizar

d
epósito
da
quantia

combinada

na

conta
do
vendedor
,
contudo
,
após

aperfeiçoado
o
estratagema

nefasto
, o
estelionatário

simplesmente

desaparece
.
Analisando

esse

processo
para
entender
a
sistemática
do
golpe
, o que se
identifica
é que
o

golpista

conseguiu

lud
ibriar

todos

os

envolvidos
,
convencendo-os

a

agir

como

ele

queria
e
fazendo
com que um
não

contasse
a
verdade
para o outro. Sob o
ângulo

contratual
, as
partes

não

entabularam

contrato
entre
si
,
mas

cada
um com o
estelionatário
.
Ainda

assim
,
cabe

recordar

o
disposto
no art.
148 do
Código
Civil: "
Pode

também

ser

anulado
o
negócio

jurídico

por

dolo
de
terceiro
,
se a

parte
a
quem

aproveite
dele
tivesse

ou

devesse

ter

conhecimento
;
em

caso

contrário
,
ainda
que
subsista
o
negócio

jurídico
, o
terceiro

responderá

por

todas as perdas e danos da parte a quem

ludibriou
".
Entretanto
,
nenhum
dos
litigantes

recebeu

qualquer

benefício

em

relação

ao

negócio

jurídico

descrito
;
pelo

contrário
,
todos

foram

vítimas
da
atuação
de
uma

terceira

pessoa
, que se
valeu
de
informações

pessoais
da
parte

autora
e
negociou

os

valores
do
veículo

oferecido
. Sob o
aspecto
da
responsabilidade
civil,
também

entendo

não
caber
responsabilizar
o
reclamado
,
uma

vez
que
o

dano

suportado

pelo

recorrente

decorreu
de
fato
de
terceiro
,
o que exclui o nexo causal. Diante da conduta do estelionatário
,
ou
o
vendedor

ou

os

compradores

seriam

lesados
,
sem
que
tivessem

contribuído
para o
dano
, de forma que
em
um
ou
outro
caso

não

cabe
a
qualquer
deles
exigir

reparação
um do outro,
pois
o
dano

decorreu
da
co
nduta
de
terceiro
.
Incumbe
as
partes
o
dever
de
zelo
e de
diligência

na

consecução
dos
negócios

jurídicos
.
Vejamos
o
entendimento

jurisprudencial

pátrio
a
respeito
do
assunto
: “TJ-SP -
Apelação

Cível
AC 10027757020198260368 SP 1002775-70.2019.8.26.0368 (
TJ-SP)
Jurisprudência
Data de
publicação
: 06/10/2020 AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – GOLPE APLICADO POR TERCEIRO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO POR MEIO DO SITE DA OLX - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA - AUTORA VÍTIMA DE FRAUDE
PRATICADA POR ESTELIONATÁRIO – ANÚNCIO DA OLX DE VENDA DE UM AUTOMÓVEL INTERCEPTADO POR TERCEIRO FRAUDADOR QUE COLOCA A POSSÍVEL COMPRADORA E O REAL VENDEDOR EM CONTATO, MAS ORIENTA A VÍTIMA A DEPOSITAR O DINHEIRO NA CONTA BANCÁRIA DE TERCEIRA PESSOA – AU
TORA QUE APÓS CONFERIR PESSOALMENTE O VEÍCULO, COM O POSSÍVEL VENDEDOR, EFETUA O DEPÓSITO BANCÁRIO DE DINHEIRO EM CONTA CORRENTE DE TERCEIRO INDICADA PELO ESTELIONATÁRIO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA –
Ausência
de
responsabilidade
do banco –
Sentença

mantida
.
Recurso

não

provido
”.
Ante o
exposto
, JULGO IMPROCEDENTES
os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
,
extinguindo
o
processo
com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do
Código
de
Processo
Civil.
Sem

custas
e
sem

honorários

neste

grau
de
juris
dição
(art. 54 e 55 da Lei
n
.o
9.099/95).
Transitada

em

julgado
, execute-se
na
forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC).
Preclusas
as
vias

recursais
, nada
sendo

requerido
,
arquive
-se
.
Nos

termos
do art.
40 da Lei n. 9.099/95,
submeto
a
decisão
para
homologaçã
o
.

Homologada
,
intimem
-se as
partes
,
por

intermédio
de
seus

patronos
.

Helton dos Santos Juiz
Leigo

Vistos
, etc.
HOMOLOGO, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
do (a) (a) Juiz (a)
Leigo
(a)
deste

Juizado
Especial
.
Em

havendo
CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a
concordância
da
parte
CREDORA com o(s)
VALOR(
ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S),
tem
-
se a

quitação
do valor
devido
,
não

havendo

outras

obrigações
a
serem

cumpridas
. EXPEÇA-SE, se
necessári
o
, o
competente
ALVARÁ JUDICIAL
na
forma
requerida
.
Caso
a
solicitação
de
transferência
de valor(
es
)
seja
para a
conta
do(a)
advogado
(a) da
parte

credora
,
fica

já

autorizado
,
desde
que
tenha

sido

juntado

aos
autos o
instrumento

procuratório
com
poderes
par
a o(a)
causídico
(a
)“
receber
,
dar

quitação
”.

Tudo

cumprido
, ARQUIVE-SE, com as
cautelas
de
estilo
,
dando
-se
baixa

na

distribuição
.
Intimem
-se as
partes
da
sentença
.
Data do
sistema
. FABIO PETENGILL Juiz de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pe
la
parte

reclamante
.
Em
breve
resumo
,
sustentou
que as
tratativas

ocorreram
de forma
presencial
com a
parte

reclamada
,
tendo

ela

mostrado
o
veículo
e
indicado
a
conta

na

qual
o
pagamento

deveria

ocorrer
,
sendo

devidas
as
indenizações
material e moral
pleit
eadas
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedente

a

ação
.

3.
Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 218028754/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

4.
Compra
e
venda
de
veículo

anunciado

na
internet.

Incumbe
à
parte

reclamant
e

fazer

prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
e,
quanto
à
parte

reclamada
,
cabe

a

ela

apresentar

a

existência
de
fatos

impeditivo
,
modificativos

ou

extintivos
do
direito
da
parte

adversa
(art. 373,
incisos
I e II do CPC). Nos
casos
de
compra
e
venda
de
veículos

por

meio
de
anúncio

na
internet,
ambas
as
partes
do
negócio

têm
o
dever
de
cautela
,
tal

como

realizar
a
negociação

diretamente
com o
proprietário
,
não

fazer
e
nem

dar

informações
a
supostos

intermediários
e
nem

tampouco

realizar

transferência

de
valores

na

conta
de
terceiros
/
intermediadores
. A
inobservância
do
referido

ônus

pelo
comprador
ou

vendedor

implica

na

impossibilidade
de
responsabilização
da
parte

contrária
(N.U 1001006-27.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA
SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/12/2023,
publicado
no DJE 07/12/2023 e N.U 1000246-40.2022.8.11.0029, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
08/11/2022,
publicado
no DJE 11/11/2022).

5. O
juí
zo

a quo

elucidou

bem
a
questão
,
dispondo
que
ambas
as
partes
"
foram

envolvidas

em

atuação

fraudulenta
de
terceiro
,
em

golpe
no
qual
o
estelionatário

copia
um
anúncio
de
outrem

em

plataforma
de
comércio
virtual (Facebook); replica
o

anúncio
com dados
pesso
ais

falsos
e com valor
mais

atrativo
;
cria

uma

história
para
aproximar

vendedor
(
autor
) e
interessado

na

compra
(
réus
) e leva
este
a
realizar
o
pagamento

em
favor de
terceiro
,
ao
tempo
em
que se
compromete
a
realizar

depósito
da
quantia

combinada

na

conta

do
vendedor
,
contudo
,
após

aperfeiçoado
o
estratagema

nefasto
, o
estelionatário

simplesmente

desaparece
". No
caso

concreto
, nota-se que "
que
o

golpista

conseguiu

ludibriar

todos

os

envolvidos
,
convencendo-os
a
agir

como

ele

queria
e
fazendo
com que um
não

contasse

a
verdade
para o outro
",
destarte
,
nesta

linha
de
ideias
, é
possível

constatar
que, "
sob o
ângulo

contratual
, as
partes

não

entabularam

contrato
entre
si
, mas
cada
um com o
estelionatário
",
assim

como
"
nenhum
dos
litigantes

recebeu

qualquer

benefí
cio

em

relação

ao

negócio

jurídico

descrito
;
pelo

contrário
,
todos

foram

vítimas
da
atuação
de
uma

terceira

pessoa
, que se
valeu
de
informações

pessoais
da
parte

autora
e
negociou

os

valores
do
veículo

oferecido
".
Dessa
forma,
correta
a
conclusão
do
juízo

singular no
sentido
de "
não
caber
responsabilizar
o
reclamado
,
uma

vez
que
o

dano

suportado

pelo

recorrente

decorreu
de
fato
de
terceiro
, o que
exclui
o
nexo
causal
",
devendo

ser

mantida

em

seus

termos
.

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

C
ustas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei no 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

8.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei no 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024